Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão Segunda Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução PJE no 0710141-36.2021.8.07.0000 Agravante Carlos Thiago Faria de Brito Agravado Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução, com pedido liminar, interposto pelo apenado CARLOS THIAGO FARIA DE BRITO contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF (ID 24700134, fls. 73/75) que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. Consta dos autos que o agravante foi julgado e condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal como incurso nas penas do art. 33 (tráfico) e art. 180 (receptação, ambos do Código Penal a 09 (nove) anos, às penas de 08 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Expedido mandado de prisão, Carlos Thiago foi preso no dia 30/10/2019 na cidade de Araguari-MG, uma vez que possui domicílio naquela localidade. A Defesa requer, liminarmente, que seja cessada a decisão do Juízo da Vara de Execuções em face ilegalidade causada ao reeducando pela sua manutencão em regime mais gravoso do qual lhe foi deferido em r. sentença, para que o Reeducando possa aguardar em prisão domiciliar ou em regime aberto a vaga no estabelecimento adequado, qual seja, a do regime semiaberto (ID 24700134, fls. 02/15). Inicialmente, verifica-se que a questão foi ventilada pela nobre Juíza da Vara de Execuções Penais quando do reexame da decisão vergastada, oportunidade em que informou que diante da mudança de regime carcerário do apenado, solicitou a alocação do sentenciado em unidade prisional compatível com seu atual regime, qual seja, o semiaberto, nos seguintes termos: “Cuida-se de recurso de Agravo em Execução (mov. 427) interposto contra decisão proferida por este Juízo (mov. 421.1). As contrarrazões recursais foram juntadas ao mov. 432.1. Os autos vieram conclusos por forca do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso (art. 589, do CPP). Reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. Forme-se instrumento e remeta-se ao e. TJDFT. No mais, considerando a mudança de regime carcerário, solicitem a Direção de Gestão de Vagas do Estado de Minas Gerais a alocação do sentenciado em unidade prisional compatível com o seu atual regime carcerário, qual seja, semiaberto com autorização aos benefícios externos, e em seguida, informar a este Juízo as providencias adotadas. Instruam com copia do RSPE e das decisões de mov. 356 e 366.” (ID 24700134, pg. 436) Conforme se pode perceber, a discussão trazida nos presentes autos, e suscitada liminarmente, confunde-se com o próprio mérito, pois, está mais relacionada com a medida que se trata de questões administrativas atinentes ao regime de cumprimento de pena. Ademais, impende registrar, que no contexto de pandemia e de recomendação das normas de isolamento social, diversas regras e benesses da fase de execução da pena sofreram alteração e foram implementadas de maneira alternativa, o que, de plano, justificam maior cautela na análise da matéria. Desta forma, considerando que, da leitura da decisão atacada, pode-se perceber que o Juízo da Vara de Execuções Penais esta acompanhado de perto a situação carcerária do agravante, inclusive com solicitação para que a Direção do Presídio de outra Unidade da Federação tome as providências necessárias para compatibilizar o atual regime carcerário, tenho que inviável a concessão da liminar no presente caso. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. P.R.I. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator